Tribunal: TJPA
Processo: 0001668-96.2014.8.14.0083
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9678 - Roubo (art. 157)
Data de julgamento: 2021-04-05

Ementa:
EMENTA: APELA??O CRIMINAL. ART. 157, CAPUT, DO CP. PRETENDIDA DESCLASSIFICA??O DA CONDUTA A QUE FOI CONDENADO O APELANTE. DE ROUBO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOL?NCIA E GRAVE AMEA?A VERIFICADAS. INCIDENCIAS DE ATENUANTES. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO EM SENTEN?A. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECIS?O UN?NIME. 1. ?Amea?a nada mais ? que a intimida??o de outrem, que, na hip?tese de crime de roubo, pode ser feita com emprego de arma, com a sua simula??o, ou at? mesmo de forma velada.? - STJ - REsp 1294312/SE. Uma vez comprovada a grave amea?a e/ou viol?ncia, nesse caso pela s?lida oitiva da v?tima, nas esferas policial e judicial, resta invi?vel o acolhimento do pleito de desclassifica??o para furto (art.155, CP), vez que restou devidamente configurado o roubo (art.157, CP),2. Invi?vel o reconhecimento das atenuantes da menoridade e confiss?o, quando devidamente aplicadas na senten?a.2. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Decis?o un?nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0001668-96.2014.8.14.0083
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO:
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA:
CURRALINHO
APELANTE:
CARLOS DA SILVA MORAES JÚNIOR
ADVOGADO(A):

PAULO ALTAIR BURLAMAQUI ZEMERO - OAB/PA 13.151
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO CARVALHO MENDO
RELATOR:

DESEMBARGADOR

RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISOR(A): DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157,
CAPUT,
DO CP. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA A QUE FOI CONDENADO O APELANTE. DE ROUBO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA VERIFICADAS. INCIDENCIAS DE ATENUANTES. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO EM SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. ¿
Ameaça nada mais é que a intimidação de outrem, que, na hipótese de crime de roubo, pode ser feita com emprego de arma, com a sua simulação, ou até mesmo de forma velada.
¿ - STJ - REsp 1294312/SE. Uma vez comprovada a grave ameaça e/ou violência, nesse caso pela sólida oitiva da vítima, nas esferas policial e judicial, resta inviável o acolhimento do pleito de desclassificação para furto (art.155, CP), vez que restou devidamente configurado o roubo (art.157, CP),
2. Inviável o reconhecimento das atenuantes da menoridade e confissão, quando devidamente aplicadas na sentença.
2. Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, da Comarca de Curralinho, em que é apelante
CARLOS DA SILVA MORAES JÚNIOR
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA, ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CARLOS DA SILVA MORAES JUNIOR
, através de advogado constituído, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Única da Curralinho, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias multa, tudo
pela prática da conduta tipificada no art. 157,
caput,
do CP
, devendo a pena ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.

Narra a denúncia
que no dia 02 de junho de 2013, por volta das 22h, o apelante, mediante violência e ameaça exercida com o emprego de uma arma branca, subtraiu para si a bicicleta da vítima Oziel Barbosa Fernandes, de 17 anos de idade.

Na data dos fatos, a vítima pedalava pela Rua Esmeraldo Fonseca, no município de Curralinho, quando foi abordada pelo recorrente, que portando uma faca, ordenou-lhe que entregasse o celular. Como a vítima não obedeceu, ele lhe deu uma paulada, que assustada, saiu correndo. Nesse momento, o apelante conseguiu subtrair a bicicleta e se evadiu do local. Em razão do narrado, o apelante foi denunciado pelo crime previsto no art.157,
caput,
do CP.

Após regular tramitação processual, sobreveio a sentença condenatória. Inconformado, o apelante interpôs recurso, visando a reforma da decisão que o condenou.

Em razões recursais
, pretende a defesa a desclassificação para o crime de furto, bem como a aplicação das atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea (fls. 48/50).

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo improvimento do recurso (fls. 54/57).

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça,
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 62/66).

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, e passo a analisar as teses de mérito apresentadas.

MÉRITO

1)Da pretendida Desclassificação de Roubo para Furto

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo
, no sentido de desclassificar o crime de roubo, para o crime de furto. Não requer absolvição de qualquer imputação delituosa, na verdade, suas teses se alinham apenas para a desclassificação do crime.

Nesse sentido, em que pese os argumentos trazidos pela defesa, não entendo configurado o tipo penal de furto, nos fatos do caso em apreço, posto que, pelo que foi narrado pela vítima, tanto na esfera policial, quanto perante o juízo, houve sim a grave ameaça, configuradora do crime de roubo (fls. 35 - Mídia)

Isso porque, o Apelante abordou a vítima em via pública, ameaçando-a com uma faca, mandando entregar o aparelho celular, o que é suficiente para configurar a grave ameaça. Além disso, quando a vítima se negou, ele partiu pra cima dela, com agressividade, restando devidamente configurada a violência.

Logo, as circunstâncias do crime indicaram a impossibilidade de resistência eficaz da vítima para com a ação criminosa, a qual foi ameaçada por meio de palavras; com um objeto que assemelhava-se a uma faca; e ainda com violência. Assim, restou perfeitamente configurado o crime de roubo, não havendo que se falar em furto.

Cumpre-se salientar, que a palavra da vítima é de primordial importância para o deslinde de crimes como o dos autos, sendo que se ela mantém depoimento sólido, possui prevalência sobre a palavra do réu. A vítima relatou em seu depoimento perante a autoridade policial (fls.11):
¿QUE caminhando pela Rua Esmeralda Fonseca em sua bicicleta, momento em
que o nacional conhecido como ¿JUNINHO¿ em poder de uma faca abordou o informante
, que ¿JUNINHO¿ pediu o celular da vítima que o informante não deu o celular e ¿JUNINHO¿ conseguiu levar a bicicleta do adolescente e
ainda desferiu uma paulada na vítima não chegando a causar lesão aparente
, que ¿JUNINHO¿ estava aparentemente drogado e armado com uma faca,
que o informante ficou com medo de ¿JUNINHO¿ por ele estar drogado e armado.
¿

Já em juízo, a vítima ratificou os termos acima transcritos, relatando: que caminhava pela via pública, com a bicicleta ao lado do corpo e falando no celular. Que o acusado passou por traz dele e disse textuais, ¿perdeu¿. Que quando se negou a entregar o celular, ele partiu para cima da vítima. Que assustada, a vítima largou a bicicleta e saiu correndo. Que o recorrente bateu na vítima com as mãos, tanto que ela chegou a cair no chão, e que puxou um objeto que não consegue precisar se era uma faca. Que o recorrente aparentava estar muito drogado e que por medo, a vítima o deixou levar a bicicleta e saiu correndo (fls.35 - Mídia).

Veja-se ainda, que para comprovar a violência ou ameaça é prescindível a prova material. Tal raciocínio está respaldado nos diversos precedentes jurisprudenciais, que elevam a palavra da vítima como prova suficiente para enquadrar o delito de roubo, desde que harmônico, o que se configurou nos presentes autos. Nesse sentido:
¿(...)
A instância antecedente concluiu, de forma motivada, que os recorrentes se valeram de grave ameaça (emprego de arma) para subtrair bens da vítima, elemento que basta para a configuração do crime de roubo. 4. Ameaça nada mais é que a intimidação de outrem, que, na hipótese de crime de roubo, pode ser feita com emprego de arma, com a sua simulação, ou até mesmo de forma velada.
5. A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento dos EREsp n. 961.863/RS, de relatoria do Ministro Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP), com relator para acórdão o Ministro Gilson Dipp, DJe 6/4/2011, assentou o entendimento de que, para a incidência da causa especial de aumento, mostram-se prescindíveis a apreensão e a realização de perícia na arma utilizada no crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização por outros meios de prova, na espécie, a palavra da vítima e dos próprios réus.¿ (STJ - REsp 1294312/SE, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJ 25/10/2016).

O delito de roubo previsto no artigo 157,
caput
, do Código Penal, se configura com a ocorrência de violência, grave ameaça ou qualquer outro meio que impossibilite a capacidade de resistência da vítima.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO. "TROMBADA" - VIOLÊNCIA A PESSOA - CARACTERIZAÇÃO.
1. Inviável a desclassificação do crime de roubo simples para o de furto qualificado se houve violência contra a pessoa. O `empurrão¿ sofrido pela vítima, seguida da subtração da res, caracteriza o emprego de violência necessário para tipificar tal delito.
2. Embargos Infringentes improvido. (20000110276903EIR, Relator ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Câmara Criminal, julgado em 06/08/2007, DJ 18/09/2007 p. 139).

Ressalta-se que a comprovação da violência empregada no roubo não exige a realização de laudo de exame de corpo de delito, se há nos autos outros elementos probatórios que comprovam o roubo e a lesão não deixou vestígios, conforme o seguinte precedente:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO COM CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE - PRELIMINAR DE NULIDADE - AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO - REJEITADA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - PENA-BASE EXARCEBADA - EXCLUSÃO DA MAJORANTE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE - IMPOSSIBILIDADE.
I. Em sede de crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima recebe especial valor. II. Não há nulidade em razão da ausência de laudo de exame de corpo de delito de uma das vítimas, se o decisum está suficientemente fundamentado nos elementos probatórios que caracterizaram a materialidade e autoria do crime e a lesão não deixou vestígios. Preliminar rejeitada.
(...) (TJ/DF. Acórdão n. 363756, 20080110934779APR, Relator SANDRA DE SANTIS, 1ª Turma Criminal, julgado em 25/06/2009, DJ 14/07/2009 p. 62).

Assim, face aos depoimentos firmes e seguros da vítima, tenho que o pedido de desclassificação para o crime de furto não deve prosperar, sobretudo porque, a meu sentir, restou caracterizado, o emprego de violência e grave ameaça, contra a vítima.

Desta forma, restando comprovada a violência perpetrada contra a vítima, bem como o uso de grave ameaça, inclusive com uso de objeto que aparentava ser uma arma branca, não há como acolher-se a tese de desclassificação, razão pela qual mantenho inalterada a sentença vergastada.

Por fim, quanto ao pedido de reconhecimento das atenuantes da menoridade e confissão espontânea, também não merece prosperar, considerando que ambas foram devidamente reconhecidas e aplicadas na dosimetria penal, conforme se verifica de uma leitura da sentença às fls. 46, ocssião em que juízo singular decotou 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias-multa, da pena-base. Portanto, uma vez que devidamente aplicadas as circunstâncias atenuantes, julgo prejudicado o pedido nesse particular.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, na 08ª Sessão Ordinária realizada no Plenário Virtual, ocorrida no período de 22.03.2021 a 29.03.2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator